Tribunal: TJSP
Processo: 1503858-28.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
res típicas, diante dos hematomas deixados na vítima, além dos antecedentes desabonadores. A despeito do afastamento da agravante de calamidade, a reincidência específica justifica a nova exasperação. Fração proporcional – Redução adequada pela tentativa – Regime fechado ajustado ao caso. Circunstâncias judiciais negativas aliadas à remissiva. Gravidade concreta da conduta – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Prequestionamento – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1503858-28.2021.8.26.0228; Relator (a): Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Teixeira de Freitas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. Artigo 157, caput cc. o 14, II, ambos do Código Penal. Emprego de violência e grave ameaça para a tentativa de subtração de dinheiro e bolsa feminina, mediante socos. APELO DA DEFESA. Autoria questionada. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Reconhecimento seguro pela vítima. Ainda, depoimento testemunhal válido. Harmonia entre as

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. Artigo 157, caput cc. o 14, II, ambos do Código Penal. Emprego de violência e grave ameaça para a tentativa de subtração de dinheiro e bolsa feminina, mediante socos. APELO DA DEFESA. Autoria questionada. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Reconhecimento seguro pela vítima. Ainda, depoimento testemunhal válido. Harmonia entre as provas – Penas bem dosadas. Circunstâncias que extrapolam às elementares típicas, diante dos hematomas deixados na vítima, além dos antecedentes desabonadores. A despeito do afastamento da agravante de calamidade, a reincidência específica justifica a nova exasperação. Fração proporcional – Redução adequada pela tentativa – Regime fechado ajustado ao caso. Circunstâncias judiciais negativas aliadas à remissiva. Gravidade concreta da conduta – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Prequestionamento – RECURSO NÃO PROVIDO.